Tribunal: TJSP
Processo: 2041012-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial– Homologação de plano – Controle de legalidade – Validade do leilão reverso e da suspensão de protestos, condicionada ao cumprimento do plano – Impossibilidade de flexibilizar convolação em falência por descumprimento – Abusividade do deságio e da limitação dos créditos trabalhistas, que devem ser pagos integralmente (art. 54 da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial– Homologação de plano – Controle de legalidade – Validade do leilão reverso e da suspensão de protestos, condicionada ao cumprimento do plano – Impossibilidade de flexibilizar convolação em falência por descumprimento – Abusividade do deságio e da limitação dos créditos trabalhistas, que devem ser pagos integralmente (art. 54 da LREF).

DISPOSITIVO: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o DD. Relator Sorteado, que declara.